Tribunal: TJSP
Processo: 2257326-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Tutela deferida – Direito do beneficiário que se sobrepõe à discussão contratual – Prescrição médica – Análise subjetiva dos requisitos do artigo 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência – Agravado dependente químico – Indicação da Agravante de clínica credenciada para a realização da internação e tratamento necessários –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Tutela deferida – Direito do beneficiário que se sobrepõe à discussão contratual – Prescrição médica – Análise subjetiva dos requisitos do artigo 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência – Agravado dependente químico – Indicação da Agravante de clínica credenciada para a realização da internação e tratamento necessários – Recurso provido.